Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/apelada, sob o argumento de haver omissão e contradição no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de: (i) erro material relacionado ao destinatário, às instalações e ao período dos termos de cessão de uso; (ii) omissão sobre os princípios aplicáveis; (iii) omissão relacionada ao dever de pagamento de preço público; e (iv) omissão relacionada à exploração econômica dos bens cedidos.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Acórdão, observou-se, no Termo de Cessão de Uso Sem Ônus e no Termo de Cessão de Uso Onerosa o destinatário Distrito Federal.
4. Haja vista a expressão Complexo Desportivo no Termo de Cessão de Uso Sem Ônus e no Termo de Cessão de Uso Onerosa as instalações, o Acórdão apresentou posicionamento de que ambos se referem às instalações do Complexo Desportivo (Estádio Nacional Mané Garrincha, Autódromo Nelson Piquet, Ginásio Nilson Nelson e Complexo Cláudio Coutinho).
5. Ademais, o acórdão apresenta posicionamento de que o período do Termo de Cessão de Uso Sem Ônus abrange todo o período da cessão onerosa.
7. Acerca dos princípios aplicáveis aos Termos de Cessão de Uso firmados entre as partes, o Acórdão foi claro quanto ao dever de observância às regras do Direito Administrativo e à prevalência da supremacia do interesse público.
6. Ainda se observada a exploração econômica dos bens, inexiste a alegada omissão no que tange a não incidência de preço público. Consta no Acórdão que o Decreto Distrital no 34.561, de 09/08/2013, no art. 14, previa a impossibilidade de cobrança de preço público dos órgãos públicos nos seguintes termos: “os órgãos públicos distritais são isentos do pagamento do preço público para a utilização dos espaços esportivos e da retenção de caução patrimonial, quando realizarem diretamente os eventos”.
7. Sobre o dever de indenizar a Terracap pela utilização do Complexo Esportivo com exploração econômica, impende ressaltar que o Acórdão condenou o Distrito Federal ao pagamento do prejuízo decorrente da efetiva fruição dos bens, a qual deve ser apurada em liquidação de sentença, com observância do regime de precatórios. Não merece prosperar a tese de omissão.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante, não se verifica situação apta à modificação do julgado.
10. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto Distrital no 34.561/2013.